Tribunal: TJMT
Processo: 1014848-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014848-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DR. EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK ]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), ELOISE DOS ANJOS FERREIRA ADAMI - CPF: 697.394.041-20 (AGRAVANTE), ISABELLA SILVA MORAES - CPF: 045.943.351-28 (AGRAVANTE), SORAIDE ISABEL FERREIRA - CPF: 667.165.781-53 (AGRAVANTE), VALDEIRE VERNEQUE DIAS - CPF: 593.138.381-68 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LINGUA PORTUGUESA - CONCURSO 01/2017-SEDUC – BARRA DO BUGRES, CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT, ELOISE DOS ANJOS FERREIRA ADAMI,

ISABELLA SILVA MORAES, SORAIDE ISABEL FERREIRA e VALDEIRE VERNEQUE DIAS
contra a decisão monocrática que, de ofício, reconheceu a ilegitimidade ativa do Sindicato e
indeferiu a liminar pleiteada, consistente em sua nomeação para o cargo de Professora de Educação Básica – Língua Portuguesa – para as cidades de Barra do Bugres, Cuiabá e Várzea Grande.

Em breve escorço fático, as impetrantes, ora agravantes, aduzem que passaram a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso em questão, em virtude da desistência dos candidatos aprovados e convocados para tomar posse, o que caracteriza o direito subjetivo à nomeação.

Sustenta que “há comprovação da existência de cargo efetivo vago em número suficiente para alcançar a classificação dos Agravantes, decorrente da desistência de candidatos, passando a mesma a figurar dentro do número de vagas previsto no edital”.

Alega também a existência de direito líquido e certo, pois com o chamamento de quatro candidatos e a posse apenas de 3 (três), é certo que há o direito à nomeação, mas que a vage está preenchida por professor interino.

Ao final, requer a retratação da decisão e caso não ocorra, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja deferida a tutela de urgência.

O Agravado apresentou as contrarrazões – id. 6893930 – requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo Interno interposto
pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT, ELOISE DOS ANJOS FERREIRA ADAMI, ISABELLA SILVA MORAES, SORAIDE ISABEL FERREIRA e VALDEIRE VERNEQUE DIAS
contra a decisão monocrática que, de ofício, reconheceu a ilegitimidade ativa do Sindicato e indeferiu a liminar pleiteada, consistente em sua nomeação para o cargo de Professora de Educação Básica – Língua Portuguesa – para as cidades de Barra do Bugres, Cuiabá e Várzea Grande.

Extrai-se dos autos que as agravantes
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT e OUTROS
impetraram o Mandado de Segurança no 1014848-65.2018.8.11.0000 em face do ato tido como ilegal atribuído ao
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A liminar foi indeferida pelo relator Des. Márcio Vidal em id. 5529208.

Irresignada, as agravantes interpuseram o presente agravo interno.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à concessão de liminar para que seja nomeada no cargo de Professora da Educação Básica – Língua Portuguesa – para a cidade de Barra do Bugres, Cuiabá e Várzea Grande, no concurso regulado pelo Edital no 001/2017 – SEDUC/MT, para o qual restou classificados em 41o, 41o, 39o e 9o lugar, da seguinte forma:

Candidato

Polo

Quantidade de vagas

Classificação

Eloise dos Anjos Ferreira Adami

Várzea Grande

38

41a

Isabella Silva Moraes

Cuiabá

40

41a

Soraide Isabel Ferreira

Várzea Grande

38

39a

Valdeire Verneque Dias

Barra do Bugres

8

9a

Como é cediço,
para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-.

De início, tem-se que os candidatos se encontram classificados fora das vagas de ampla concorrência ofertadas pelo certame, o que inicialmente não lhe garantia direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

Ora, compete à Administração, na esfera de seu poder discricionário e em observância aos seus interesses, nomear candidatos aprovados conforme a sua necessidade, respeitada a ordem de classificação.

De outro lado, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Entretanto, como restou exarado na decisão monocrática, em sede de cognição sumária, não há efetiva demonstração que a contratação de profissionais temporários.

Logo, se não verificada de plano a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública resta afastada a probabilidade do direito.

Ademais, em princípio, não é crível dar valor absoluto a alegação que as desistências atingem a colocação dos Impetrantes, uma vez que em razão de desistências novas convocações foram realizadas, bem como incumbe à Administração Pública escolher o momento em que se realizará a nomeação em razão de seu poder discricionário.

Assim, faz-se necessário uma análise mais detida do pleito do
writ
, bem como observância ao contraditório para se aferir a ocorrência da preterição.

Nesse contexto também, ainda que um dos candidatos nomeados não tenha tomado posse, o concurso foi homologado em 31/01/2018 e tem validade de dois anos, cabe à Administração Pública, em observância à oportunidade e conveniência, convocar o candidato até a data de expiração.

Logo, ainda que eventualmente se verifique a preterição no julgamento do mérito, inexiste
periculum in mora
, uma vez que a parte agravante não comprovou a ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final.

Por fim, importante registrar que a decisão agravada, proferida em juízo de cognição sumária, restou vazada em fundamentos que demonstraram, em princípio, a ausência da plausibilidade do direito substancial invocado -
fumus boni iuris
- bem como do
periculum in mora
.

Assim, ao interpor o presente recurso a Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Por fim, cumpre ressaltar que o sindicato nas razões recursais do Agravo Interno não impugnou o trecho da decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a sua ilegitimidade, razão pela qual ela deve ser mantida conforme já fundamentado.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020